Tribunal: TJSP
Processo: 3005100-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. ACOLHIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS INICIAIS E FINAL E O MÍNIMO ESTABELECIDO (CPC, ART. 85, §§ 3o, 4o E 5o).
RECURSO NÃO PROVIDO.